Tribunal: TJDFT
Processo: 0750454-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de exoneração e revisão de alimentos. Alimentante. Genitor. Filha alimentanda. Maioridade civil. Implemento. atividade remunerada. Emancipação financeira. Comprovação. Inexistência. Prestação alimentar. Preservação. Gênese. Dever de solidariedade. Migração do poder familiar. Tutela provisória de urgência. Contraditório. indispensabilidade. Obrigação. Pretensão de redução subsidiária. Alimentante. Renda mensal. Comprometimento. Capacidade contributiva. Redução. obrigação. Pressupostos presentes. Modulação até conclusão da instrução. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de exoneração c/c pedido alternativo de revisão de alimentos devidos pelo genitor à filha que alcançara a maioridade civil, indeferira o pedido de tutela de urgência consubstanciado na exoneração ou redução da obrigação alimentar anteriormente estabelecida e afetada ao pai.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da capacidade econômica atual do alimentante e se legitima que a prestação alimentar que fomenta à filha que alcançara a maioridade seja afastada ou mitigada.
III. Razões de decidir
3. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, deriva da necessidade de o herdeiro contar com a concorrência do pai para o fomento das despesas inerentes à sua subsistência e da obrigação de os parentes concorrerem reciprocamente para o fomento de suas necessidades materiais, quando um for incapaz de provê-las pessoalmente.
4. A maioridade civil não traduz nem importa automática emancipação econômica do filho, afigurando-se conforme com a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco que, nas hipóteses em que ainda não ostenta condições de subsidiar a própria mantença por não exercitar atividade laborativa efetiva, continue sendo fomentando com alimentos de conformidade com a capacidade contributiva ostentada pelo pai até que se insira no mercado de trabalho e passe a laborar e angariar meios suficientes para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.
5. Subsistindo dúvidas acerca da capacidade da filha para manter-se a si própria sem o concurso do genitor, conquanto tenha alcançado a maioridade civil, e se ainda está em formação profissional, a exoneração do alimentante, conquanto passível de ser deferida até mesmo no bojo dos autos nos quais fora fixada a obrigação alimentar, está sujeita ao contraditório, tornando incabível a concessão de medida antecipatória destinada à consumação da alforria do obrigado diante da matéria de fato controversa subsistente ante a migração da obrigação alimentar do poder familiar para o dever de solidariedade que junge os parentes (STJ, Súmula 358).
6. A prestação alimentar encerra obrigação continuada que se posterga no tempo, estando sujeita a modulação, conquanto firmada em sede de provimento de natureza meritória, pois sujeita à cláusula rebus sic stantibus, desde que evidenciada a alteração nas variáveis que nortearam sua fixação (CC, art. 1.699; CPC, art. 505, I), ou seja, havendo modificação na capacidade contributiva do obrigado alimentar ou das necessidades do destinatário da prestação, a prestação pode ser objeto de revisão de forma a se prevenir que seja preservada em descompasso com a nova situação de fato estabelecida.
7. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).
8. Alcançando os alimentos vigorantes e afetados ao genitor expressivo alcance pecuniário mensal em ponderação com o por ele auferido mensalmente consoante a aferição possível na fase incipiente da pretensão exoneratória/revisional por ele formulada, destoando da sua atual capacidade contributiva, comportam mitigação em ambiente de tutela provisória de forma a serem coadunados com as necessidades efetivas da destinatária da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.